Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBOS TENTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. FUGA DAS VÍTIMAS ANTES DA INVERSÃO DA POSSE. POSSIBILIDADE. CONTUNUIDADE DELITIVA. ERRO NO CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14 do Código Penal), observa-se o iter criminis percorrido pelo réu, ou seja, o caminho percorrido pelo réu para consumar o crime.

2. A diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. 2.1. Aplica-se a fração máxima de diminuição quando as vítimas conseguem empreender fuga e encontram policiais, sem que tenha ocorrido algum mal físico e/ou prejuízo material.

3. Havendo erro material no cálculo da fração da continuidade delitiva expressamente aplicada pelo juízo sentenciante deve a pena ser reduzida.

4. Recurso conhecido e provido.